Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Para tanto, alega que restou comprovado nos autos que “sempre teve endereço certo e, por isso, a r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” deve ser reformada, anulando-se a citação promovida por edital nos autos da ação de execução que resultou no inclusive no pedido de insolvência.” (sic).
Sustenta que “tal pedido não obedeceu ao regramento mínimo necessário posto que a agravada não demonstrou ter esgotado os meios mínimos necessários para a tentar localizar o agravante” .
Assim, pugna pelo “acolhimento do pedido de nulidade de citação tanto do processo executivo que instrui o presente processo de insolvência quanto à própria citação do processo de insolvência civil, do qual se origina os presente Agravo de Instrumento, seja pela não observância do artigo 231, II, ou pela violação do art. 232, todos do CPC, ou ainda, pela infração a ambos dispositivos, reconhecendo-se a nulidade de citação, nos termos do art. 247 do mesmo diploma legal, determinando-se, a posteriori, a renovação do ato de citação ou ainda, alternativamente, a nulidade da declaração/decretação da insolvência civil”, além do “provimento ao presente Agravo de Instrumento face à inequívoca falta de prova quanto à real insolvência do ora peticionário, mormente pelos documentos que foram juntados aos autos, cuja cópia segue em anexo, assim como pelas nulidades do processo de execução anteriormente apontadas, condenando-se a parte agravada aos ônus de sucumbência e honorários advocatícios”.
Preparo recolhido em dobro.
Pois bem. Da leitura, verifica-se que não há pedido de tutela recursal, razão pela qual determino a intimação da agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto da Rocha
Relator em substituição